Tribunal: STF
Processo: ARE 1226707
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. CARÁTER EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DO STJ. INTEPRETAÇÃO DE NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A Corte Cidadã, ao definir as diretrizes do art. I, do inciso 19-M, da Lei 8.080/1990 e dos normativos baseados na mencionada norma, apenas interpretou a questão infraconstitucional (lei federal), por meio de julgamento de temas repetitivos, conforme a competência estabelecida na Constituição Federal. Assim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    II - As questões constitucionais suscitadas foram debatidas na instância anterior. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. 



    III – Existência de erro material. Determinação de baixa dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ para análise de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do NCPC/2015.